Tribunal: TJES
Processo: 5015434-42.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5015434-42.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: STHEFANY PAGOTTO TOZZI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mormente pela quantidade de droga apreendida, o que enseja a manutenção da custódia cautelar.

2. No que concerne ao pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, não restou comprovado nos autos a impossibilidade de realizar o tratamento na unidade prisional, mormente considerando que a possibilidade do uso de medicamentos prescritos via oral.

3. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de STHEFANY PAGOTTO TOZZI contra decisão da MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Castelo que manteve a prisão preventiva da paciente nos autos nº 0000716-86.2023.8.08.0013.

Sustenta o impetrante a ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, bem como que a paciente é primária, tem residência fixa e profissão definida. Aduz ainda que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e que a paciente faz jus à prisão domiciliar por ter sido submetida a cirurgia bariátrica e necessitar de cuidados especiais. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (ID 6992889).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7087378).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 7101434).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Em sessão pretérita, após sustentação oral realizada, entendi pelo retorno dos autos para analisar uma questão suscitada pelo douto advogado.

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de STHEFANY PAGOTTO TOZZI contra decisão da MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Castelo que manteve a prisão preventiva da paciente nos autos nº 0000716-86.2023.8.08.0013.

Sustenta o impetrante a ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, bem como que a paciente é primária, tem residência fixa e profissão definida. Aduz ainda que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e que a paciente faz jus à prisão domiciliar por ter sido submetida a cirurgia bariátrica e necessitar de cuidados especiais. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (ID 6992889).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7087378).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 7101434).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se da denúncia que:

“(...) no dia 28 de novembro de 2023, por volta das 15 horas, na Rua Doutor Adalton Santos, Bairro Niterói, Castelo/ES, os denunciados CARLOS HERICK AGUIAR DA SILVA, LUANA DE SOUZA CUSTÓDIO e STHEFANY PAGOTTO TOZZI, foram presos em flagrante pela polícia militar portando drogas para fins de tráfico;

Revela mais a peça informativa que os policiais militares receberam uma informação e lograram êxito em apreender grande quantidade de entorpecente e armas de fogo, tendo flagrado o denunciado CARLOS HERICK AGUIAR DA SILVA tentando fugir da “boca de fumo” do Bairro Niterói, quando desvencilhou uma sacola contendo 44 pinos de cocaína, 58 pedras de crack, 01 invólucro grande contendo substância análoga a cocaína e ainda 3 buchas grandes de maconha;

Consta, ainda, que o PM Glalber informou que estava em perseguição ao denunciado ROGER WILLIAN PEREIRA DE SÁ (Willian Baiano) que estaria armado, quando foram até a sua residência e visualizaram uma arma de fogo sob o sofá e também a pessoa Willian Baiano no interior;

Narra mais a peça informativa que na entrada da referida residência, os policiais militares LUIS GUSTAVO e GLALBER foram recebidos pela também denunciada LUANA, quando apreenderam 01 revólver calibre .38, marca Rossi nº J204392, municiado com 6 munições intactas, todavia não lograram êxito em deter a pessoa de Willian Baiano. Na sequência, a denunciada LUANA (esposa de Willian) cooperou com os policiais e entregou os ilícitos encontrados no local (35 frascos de lança perfume e 16 caixas de cloridrato de lidococaína usados para a diluição de pasta base de cocaína) e a importância de R$ 5.843,85 (cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos) em espécie e de origem não comprovada, bem como informou que Willian Baiano deixou o restante da droga com a denunciada STHEFANY, que reside no mesmo prédio;

Emerge ainda dos autos que ao chegar na residência da denunciada STHEFANY, os policiais apreenderam o restante do entorpecente (01 sacola contendo 4 tabletes de cocaína, pesando respectivamente 1,034 kg, 1.101kg, 661 g e 309g, 01 porção de 205g de crack, 01 pedaço pequeno de cocaína pesando 19g e 03 pedras pequenas de 3g de cocaína, 01 bucha de maconha pesando 5g e duas armas de fogo, sendo 1 revólver calibre .38, marca Taurus, nº 55545 e 01 pistola 635 nº 780143 e 8 munições CBC), quando informaram que a droga era de propriedade de Willian Baiano;

Consta mais que após serem conduzidos até a autoridade policial, acompanhados da advogada, os denunciados apresentaram suas versões sobre os fatos, sendo que STHEPANY confirmou que guardava significativa quantidade de drogas a mando de Willian, bem como a denunciada LUANA confirmou para os policiais que mantinha em sua residência significativa quantidade de “lança-perfume”, externando conhecimento quanto à existência de drogas naquele local;

Por fim, pela dinâmica dos fatos não há dúvida de que os denunciados STHEPANY, LUANA e ROGER, além de praticar o tráfico de drogas se associaram, com estabilidade e permanência, para a prática do tráfico de drogas na região. (...)”

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública pelos elementos concretos dos fatos, que exacerbavam sua gravidade, considerando a quantidade e variedade de droga apreendida, além da apreensão de armas e munições.

Observo ainda que, quando apreciado o pedido de revogação da prisão, a magistrada manteve a custódia em decisão devidamente fundamentada, vejamos:

No que tange ao periculum libertatis, considero que este resta caracterizado no caso dos autos ante a necessidade de se assegurar a ordem pública. A garantia da ordem pública pode ser conceituada como “a paz, a tranquilidade no meio social”. Assim, é ela a tranquilidade no meio da comunidade, que é abalada pela prática de um delito. In casu, a garantia da ordem pública se extrai das circunstâncias fáticas em que as rés foram flagranteadas, onde em suas residências foram apreendidas elevada quantidade e diversidade de drogas e armas de fogo, o que ser auferido pelo auto de apreensão de ID 34939502 que descreve: 44 pinos de cocaína, 58 pedras de crack, 01 invólucro grande contendo substância análoga a cocaína, 3 buchas grandes de maconha, 01 revólver calibre .38, marca Rossi nº J204392, municiado com 6 munições intactas, 35 frascos de lança perfume e 16 caixas de cloridrato de lidococaína usados para a diluição de pasta base de cocaína, 01 sacola contendo 4 tabletes de cocaína, pesando respectivamente 1,034 kg, 1.101kg, 661 g e 309g, 01 porção de 205g de crack, 01 pedaço pequeno de cocaína pesando 19g e 03 pedras pequenas de 3g de cocaína, 01 bucha de maconha pesando 5g e duas armas de fogo, sendo 1 revólver calibre .38, marca Taurus, nº 55545 e 01 pistola 635 nº 780143 e 8 munições CBC.

No mais, a gravidade do delito de tráfico de drogas, considerando ainda os efeitos que causa à sociedade, por si só, justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, mormente do caso em apreço em que foram apreendidas armas e munições, revelando uma maior periculosidade.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Por fim, postula subsidiariamente pela prisão domiciliar, levando em consideração ter sido submetida a cirurgia bariátrica e necessitar de cuidados especiais. No entanto, conforme asseverado pela Autoridade Coatora, não restou comprovado nos autos a impossibilidade de realizar o tratamento na unidade prisional, mormente considerando que a possibilidade do uso de medicamentos prescritos via oral.

Neste sentido, este Egrégio Tribunal possui entendimento de que “
Constitui a prisão domiciliar medida excepcionalíssima, que se justifica somente quando comprovados alguns dos seus requisitos legais, sendo necessário, no caso de condenado acometido de doença grave, a demonstração da incompatibilidade de realização do tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, dada a gravidade do seu estado de saúde. No caso em tela, apesar da gravidade da cirurgia realizada pelo reeducando, o mesmo vem recebendo os cuidados adequados na unidade prisional onde se encontra, mostrando uma evolução favorável em seu estado de saúde, não existindo nos autos qualquer comprovação de que os cuidados médicos dispensados sejam inadequados ou insuficientes, não restando portanto, suficientemente demonstradas, as razões capazes de ensejar a concessão do direito à prisão domiciliar, afastando assim o seu enquadramento no art. 117, da Lei nº 7.210/84
”. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210047617, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

Por fim, na sustentação oral o impetrante inova sua tese alegando violação ao princípio da isonomia, o que deve ser rechaçado, já que foi concedida prisão domiciliar à corré Luana pelo fato desta ser mãe de um bebê de 6 meses de idade, na forma do art. 318, III do CPP, ou seja, situação diversa da paciente que foi submetida a cirurgia bariátrica e não comprovou a impossibilidade de receber os cuidado necessários na unidade prisional.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.